Tribunal: TJDFT
Processo: 0723914-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADOÇÃO DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

I – Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, quando a decisão embargada houver se fundado em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação.

II – Todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo quaisquer vícios a serem sanados, tampouco a adoção errônea de premissa fática.

III – Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.

IV – Negou-se provimento ao recurso.